Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-30.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 62 porções de cocaína, com peso de 20,6 gramas, além da quantia de R$ 122,00. Acusado flagrado sozinho em frente a um imóvel abandonado, em poder das substâncias ilícitas mencionadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Inequívoca posse das substâncias para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Tráfico

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 62 porções de cocaína, com peso de 20,6 gramas, além da quantia de R$ 122,00. Acusado flagrado sozinho em frente a um imóvel abandonado, em poder das substâncias ilícitas mencionadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Inequívoca posse das substâncias para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Ato infracional que não deve ser utilizado para fins de dosimetria. Aplicação do redutor à fração máxima. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500766-30.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
EZEQUIEL DOS SANTOS EMILIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Ezequiel dos
Santos Emiliano a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime
aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada
pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-30.2020.8.26.0599 -Voto no
2
Apelação no 1500766-30.2020.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Ezequiel dos Santos Emiliano
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 24.279
Tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 62 porções de
cocaína, com peso de 20,6 gramas, além da quantia de R$
122,00. Acusado flagrado sozinho em frente a um imóvel
abandonado, em poder das substâncias ilícitas mencionadas.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares. Inequívoca posse das substâncias para fins
mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Tráfico
evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos
mínimos legais. Acusado primário e possuidor de bons
antecedentes. Ato infracional que não deve ser utilizado
para fins de dosimetria. Aplicação do redutor à fração
máxima. Regime aberto e substituição da pena privativa de
liberdade. Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Gisela Ruffo, da
4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, em sentença datada
de 19/10/2020 (fl. 152), julgou procedente a ação penal para
condenar Ezequiel dos Santos Emiliano como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência probatória. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-30.2020.8.26.0599 -Voto no
3
caráter subsidiário, postula a desclassificação da conduta para o
tipo penal constante do artigo 28, da Lei de Drogas, a incidência
do redutor, a fixação de regime mais favorável e a substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 15 de junho de 2020, às 23h45, na Rua
Dom Manoel, no 1166, Bairro Paulicéia, cidade e Comarca de
Piracicaba, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 62 porções de cocaína, com peso de 20,6 gramas, além
da quantia de R$ 122,00.
Conforme apurado em sede inquisitorial,
policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos,
ocasião em que visualizaram o denunciado em atitude suspeita, o
qual, ao notar a presença da viatura, correu para o interior de
uma casa abandonada. Porém, foi abordado e, em revista
pessoal, foram localizados 20 eppendorfs de cocaína e a quantia
de R$ 122,00, proveniente do narcotráfico. Em seguida, o
denunciado indicou aos policiais o local em que havia ocultado
mais drogas, razão pela qual realizaram buscas e encontraram
42 eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles encontrados em sua
posse.
O policial militar Luís Augusto da Silva,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-30.2020.8.26.0599 -Voto no
4
Jardim Ibirapuera, quando avistou o réu defronte a uma
residência abandonada. Ao notar a viatura, ele tentou
empreender fuga, entrando no imóvel, sendo, contudo, detido,
após necessário uso de força moderada para contê-lo. O
depoente esclareceu que 20 porções de cocaína foram
encontradas na blusa que o réu trajava. Nos fundos do imóvel
abandonado, foi localizado o restante das porções, idênticas às
apreendidas em poder do réu. Por fim, asseverou que não havia
outras pessoas no local.
No
mesmo
sentido,
as
declarações
extrajudiciais do policial militar Roger da Silva Olivencio Mendes.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse estar no local dos fatos para adquirir uma porção de
cocaína.
A materialidade e a autoria restaram
sobejamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão,
pelos laudos, provisório e definitivo, acostados aos autos, bem
como pela prova oral.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição e à
desclassificação, robustos se revelaram os elementos produzidos
em sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a
conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
O acervo probatório se coaduna com a
versão acusatória, extraindo-se dos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares, que o acusado
possuía os entorpecentes para fins mercantis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-30.2020.8.26.0599 -Voto no
5
Ele foi flagrado sozinho defronte a um
imóvel abandonado, local propício para servir de ponto destinado
ao comércio espúrio, em poder de 62 porções individualizadas,
prontas para a venda, o que afasta, outrossim, a tese de posse
para consumo pessoal.
Destarte, mantém-se a condenação do
denunciado nos termos da sentença.
Na primeira fase da dosimetria, as penas-
base do recorrente foram fixadas nos mínimos legais, 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar
possível dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do
redutor. Equivocou-se o decisum ao se valer da prática de atos
infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas como
indicativos de dedicação à atividade criminosa, porquanto
desconsideráveis quaisquer condutas praticadas sob o manto da
inimputabilidade por idade.
In casu, considerando a quantidade de
substância ilícita apreendida, a redução deve se operar à razão
de dois terços, findando-se as penas em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo
2o, § 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-30.2020.8.26.0599 -Voto no
6
imposição de regime aberto, tendo em vista a quantidade de
droga e as circunstâncias do fato.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se
substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a
ser estipulada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Ezequiel dos Santos Emiliano a 1 ano e 8 meses de reclusão e
166 dias-multa, em regime aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator